Tribunal: TJMT
Processo: 1021079-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021079-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANTONILSON CONCEICAO RAMOS
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Do Estado Do Mato Grosso, em favor de Antonilson Conceição Ramos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução Penal no 2000034-71.2019.8.11.0040/SEEU, diante de suposta ilegalidade na revogação de sua prisão domiciliar.
Expõe a impetrante tratar-se de Processo Executivo de Pena em que o paciente ostenta condenação de 12 (doze) anos de reclusão pelo cometimento da infração penal tipificada no art. 121, § 2.o, inciso II do Código Penal (ação penal n. 0010300-59.2016.8.11.0040) e de 03 (três) meses de detenção pela prática do 129, §9o, do Código Penal (ação penal n. 0010016-85.2015.8.11.0040).
Prossegue aduzindo que o paciente encontra-se segredado desde 11/11/2016, sendo que no dia 19/03/2020, em razão da Recomendação no 62/2020, lhe foi concedida a prisão domiciliar.
No entanto, protesta que em 29/09/2020, o sobredito benefício foi revogado pela nominada autoridade coatora sem que tenha havido representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público nesse sentido, o que resultaria em ilegalidade em “analogia as alterações trazidas pela Lei 13.964/19, uma vez que não há fundamentação plausível para ordenar nesse sentido” (id. 61149966).
Nesse contexto, defende que a revogação da prisão domiciliar anteriormente concedida viola o art. art. 93, IX, da Constituição Federal, mostrando-se arbitrária pela falta de motivação suficiente, pois quadro de contaminação pelo novo corona vírus não teria apresentado qualquer melhora considerável no Município de Sorriso/MT; que a nova Recomendação n. 78/2020 do CNJ não impôs a reanalise das decisões anteriormente aplicadas na vigência da Recomendação n. 62/2020, do CNJ; bem como que o paciente vem cumprindo corretamente sua reprimenda na modalidade domiciliar.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido Antonilson Conceição, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a decisão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente, de modo a retomar a prisão domiciliar anteriormente decretada.
É o relatório. Decido.
A pretensão principal esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita o restabelecimento da prisão domiciliar do paciente, mediante cassação da decisão a revogou, em razão de suposta falta de motivação suficiente para tal desiderato e por atuação de ofício da cominada autoridade coatora.
Consoante relatado, no dia 19/03/2020, em razão da Recomendação no 62/2020, foi decretada a prisão domiciliar do paciente, mas em 29/09/2020 o juízo a quo revogou este benefício sob os seguintes fundamentos:
“Em 15 de setembro de 2020, foi publicada a recomendação no 78 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a recomendação no 62/2020 do CNJ, renovando-a e acrescendo o dispositivo do art. 5-A, vejamos:
“Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)”
Pois bem, considerando (1) o decurso de mais de sessenta dias da decisão que manteve a decisão que concedeu prisão domiciliar (mov. 39.1), (2) do quadro estável do Coronavírus na cidade, estado e país, e principalmente (3) a alteração transcrita alhures, tratando-se, in casu, de reeducando que executa pena pela prática de crime hediondo (art. 121, §2o, I, III, IV e VI e art. 14, II, ambos do Código Penal), REVOGO o benefício concedido no mov. 32.1 e determino a expedição de mandado de prisão em desfavor de Antonilson Conceição Ramos (...)” (id. 61149983).
In casu, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem, pois da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial não restou comprovado de plano.
Isso porque verifica-se que o restabelecimento da segregação do paciente está concretamente fundamenta, sobretudo pelas diretrizes traçadas pela Recomendação 78/2020 do CNJ, que retira do âmbito da aplicação da recomendação n. 62/2020 do CNJ, as pessoas processadas ou condenadas por crimes hediondos, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, delitos próprios da criminalidade organizada e por crimes de violência doméstica contra a mulher.
Assim, como as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, tenho que o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico, especialmente diante da recente decisão do STF no HC 188.888/MG, onde se decidiu pela impossibilidade de prisão preventiva sem o requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.
Logo, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator